Tribunal: STF
Processo: ARE 1567143
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Profissionais da saúde. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa, além de exigir o revolvimento da moldura fática delimitada na origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III. Razões de decidir



    3. Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, à luz da Lei nº 14.725/2023, reconheceu a legalidade da acumulação de cargos públicos de sanitarista e técnica municipal de nível superior em odontologia, e assentou a compatibilidade de horário entre os cargos, bem como afastou a alegação de que o cargo de sanitarista não seria privativo de profissional de saúde.



    4. A revisão do entendimento firmado pela instância de origem, afim de alcançar conclusão diversa sobre a natureza jurídica dos cargos ou a compatibilidade de horários, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 14.725/2023) e o reexame do conjunto fático-probatório, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.